Tribunal: TJMT
Processo: 1013755-28.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013755-28.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO MELLO CASADO - CPF: 676.608.270-49 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO TIZIANEL - CPF: 102.516.181-53 (EMBARGANTE), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (EMBARGADO), TERRANO PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 26.446.988/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI registrado(a) civilmente como IZELIA TICIANELI - CPF: 091.115.491-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI registrado(a) civilmente como SERAFIM ADALBERTO TICIANELI - CPF: 091.115.491-49 (REPRESENTANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO SERAFIM ADALBERTO TICIANELI (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO AUGUSTO TIZIANEL - CPF: 102.516.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), MARCIO MELLO CASADO - CPF: 676.608.270-49 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO TIZIANEL - CPF: 102.516.181-53 (EMBARGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO, E JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS DE PEDRO AUGUSTO TIZIANEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO VERIFICADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ANTIGO PATRONO DA PARTE VENCEDORA DA LIDE QUE REQUER RECEBIMENTO DE VERBA SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE – TERMO DE REVOGAÇÃO DO MANDATO/RESCISÃO DO CONTRATO QUE RESERVA AO PATRONO DESCONSTITUÍDO PARTE DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL CONDIZENTE COM O TRABALHO DESENVOLVIDO – AUSÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES – EMBARGOS DO ANTIGO PATRONO DA CAUSA ACOLHIDO PARA MANTER INCÓLUME A DECISÃO DE ORIGEM –

EMBARGOS DO AGRAVANTE/EMBARGANTE PREJUDICADO 1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, de modo que, em sendo detectada omissão decorrente da ausência de pronunciamento a respeito das questões que seriam capazes de alterar a conclusão do julgado, devem ser acolhidos para sanar o vício detectado. 2. Na espécie em que o cliente/vencedor da lide revoga o mandato de seu patrono no ínterim da ação, mas reserva a ele o direito de receber parte da verba honorária sucumbencial condizente com o trabalho por ele despendido durante o trâmite da ação, é admissível excepcionar o caso para que ele receba o valor nos mesmos autos, considerando a ausência de conflito de interesses entre o cliente e o advogado desconstituído.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PEDRO AUGUSTO TIZIANEL e também por JOAQUIM FABIO MIELLI contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que acolheu os embargos de declaração opostos por PEDRO AUGUSTO TIZIANEL, para, com efeitos infringentes, reformar o v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento nº1013755-28.2022.8.11.0000, e cassar a decisão de primeiro grau, indeferindo, portanto, o “
cumprimento de sentença de honorários de sucumbência formulado pelo advogado
(embargante)
, devendo o mesmo ajuizar ação autônoma para este fim
” (cf. Id. nº 158223696).

No Embargos vinculado ao Id. nº 158905183, o agravante/embargante sustenta que o v. acórdão
“ao extinguir o cumprimento de sentença de honorários de sucumbência por incabíveis, acabou sendo omisso na condenação do ex-advogado do Banco/agravado/embargado em honorários de sucumbência (...) tendo ocorrido a extinção do cumprimento de sentença, deve ocorrer a inversão dos honorários advocatícios fixados”
pede, pelo acolhimento dos declaratórios, para que seja afastada a omissão detectada, condenando o ex-advogado do banco nos honorários de sucumbência decorrentes da extinção do cumprimento de sentença e majorando a verba honoraria em virtude do provimento do recurso de agravo de instrumento.

Em seu recurso, o advogado/embargante alega que o v. acórdão padece de contradição, uma vez que antes de ser proferida a decisão embargada, esta eg. Câmara já “
havia confirmado a legitimidade do embargante para executar o cumprimento de sentença
”, e quando do julgamento dos embargos aviados pelos embargados – decisão guerreada –, se omitiu ao fato de que no “
Instrumento Particular Id. 137070792
(...)
confere ao embargante legitimidade a 70% dos honorários sucumbenciais do feito de origem
”, o que obsta o indeferimento do cumprimento se sentença.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, e, com efeitos infringentes, seja reestabelecido o desprovimento do agravo de instrumento para manter a decisão de 1º Grau que havia reconhecido “o
direito do patrono exequente (Joaquim Fábio) a 70% do valor executado, e ao patrono indicado pelo contratante a 30%, conforme item 3 (ii) do termo de rescisão amigável
” (cf. Id. nº 159306661).

O agravante/embargante ofertou contrarrazões junto ao Id. nº

160141695, enquanto
advogado/embargante contrarrazoou no Id. nº 159306658, ambos com postulações recíprocas de desprovimento do recurso adversário.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A controvérsia instaurada nesta eg. Corte de Justiça, por intermédio do recurso de agravo de instrumento nº 1013755-28.2022.8.11.0000 interposto por Pedro Augusto Tizianel, versa sobre a possibilidade do advogado Joaquim Fábio Mielli Camargo, cujos poderes foram revogados no ínterim da ação, de buscar seu direito de receber a verba sucumbencial por meio de cumprimento provisório da sentença extintiva.

Inicialmente, o RAI interposto havia sido desprovido para manter a decisão de 1ª Grau que reconheceu o direito do advogado/embargante em executar a verba sucumbencial nos mesmos autos da ação de “
Embargos à Execução
” nº 0005427- 72.2000.8.11.0041 (cf. acórdão de Id. nº141130166), e, contra essa decisão, Pedro Augusto Tizianel opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos por esta eg. Câmara para, com efeitos infringentes, reformar a decisão de 1ª instância e indeferir o
“
cumprimento de sentença de honorários de sucumbência formulado pelo advogado
(embargante)
,
devendo o mesmo ajuizar ação autônoma para este fim
” (cf. acórdão de Id. nº 158187191).

Sucedeu que, o advogado/embargante interpôs os presentes embargos, sustentando que no acórdão que desproveu o RAI interposto pelos embargados não havia qualquer vício enquadrado às hipóteses previstas no art. 1.021 do CPC que ensejasse a modificação do
decisum
, até porque ficou bem especificado no v. acórdão vinculado ao Id. nº
141130166, que o presente caso difere daqueles em que não é admissível ao advogado com poderes revogados buscar o direito de receber a verba sucumbencial nos mesmos autos da ação originária.

Com efeito, para
colocar uma pá de cal sobre a questão ventilada, destaco que o 1º posicionamento adotado por esta eg. Corte deve ser prestigiado, a saber, que “
É cabível a execução dos honorários sucumbenciais pelo patrono desconstituído antes do trânsito em julgado da ação, se o termo de rescisão do contrato de prestação dos serviços advocatícios firmado entre o patrono e o contratante prevê a reserva da verba sucumbencial ao patrono desconstituído ao término da ação”
(cf. Id. nº 141130166).

É verdade que o eg. STJ possui entendimento de que “
nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta
contra o ex-cliente
” (STJ – Terceira Turma – AgRg no AREsp n. 757.537/RS – Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015); porém, é admissível excepcionar a regra nos casos em que mesmo havendo revogação do mandato, ressair evidente nos autos a inexistência de
conflito entre o patrono/advogado e seus clientes outorgantes em relação à fixação da verba sucumbencial, como no presente caso.

O termo de rescisão amigável do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado em 23.05.2016 pelo advogado/embargante e o Banco Sistema – parte vencedora da lide –, prevê que:

“3. Fica ressalvada em favor do Advogado a reserva de honorários sucumbenciais,
referentes aos processos não abrangidos no anexo I
, observados os seguintes critérios:

(i)

nos três casos descritos no anexo II
, já finalizados, com o direito à sucumbência consolidada, o advogado terá direito à 100%;

(ii)

nos demais casos em que já houve condenação,
mas não há trânsito em julgado
, a sucumbência será dividida entre o Advogado e os novo profissionais, desde que esta seja mantida em definitivo pelo Judiciário, na proporção de 70% (setenta por cento) para o Advogado, e 30% (trinta por cento) para a pessoa que o Contratante indicar;”

A presente ação refere-se aos aludidos casos descritos no “Anexo II” do pacto firmado entre o Banco Sistema e o patrono/embargante, e considerando que a sentença extintiva da ação transitou em julgado apenas em 10.09.2019 (cf. Id. nº 15261992 dos autos de origem), o embargante requer no cumprimento de sentença o pagamento da verba sucumbencial devida pelos embargados/sucumbentes, na proporção de 70% (setenta por cento), ou seja, nos moldes do “item II” do pacto celebrado entre ele e seu cliente/vencedor da lide prevendo tal direito.

Portanto, se o v. acórdão recorrido se omitiu ao fato de que inexiste dissenso entre o patrono/embargante e seu cliente no que diz respeito à verba sucumbencial fixada na fase de conhecimento da ação, e também, que a outorga aos novos patronos do Banco Sistema ocorreu já nos termos finais do trâmite da demanda, certo é que não há óbice ao embargante para executar sua reserva de 70% da verba sucumbencial nos mesmos autos da ação de origem por meio de cumprimento de sentença.

Isto posto, provejo os embargos de declaração interposto por Joaquim Fábio Mielli Camargo, para, com efeitos modificativos, desprover o recurso de Agravo de Instrumento nº 1013755-28.2022.8.11.0000 e julgo prejudicado os embargos de declaração interposto por Pedro Augusto Tizianel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023